Tribunal: TJDFT
Processo: 0711395-58.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE IDENTIFICAÇÃO MULTIBIOMÉTRICA CIVIL, CRIMINAL E DE INVESTIGAÇÃO FORENSE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA HABILITAÇÃO E NA REALIZAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA. DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. EFETIVA PUBLICIDADE. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DA PROVA DE CONCEITO. DESCONSIDERAÇÃO DE FRAGMENTOS. ÊXITO DA LICITANTE. ÓBICE À DILAÇÃO PROBATÓRIA NO MANDAMUS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O mandado de segurança é o remédio constitucional previsto para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e 1o da Lei n. 12.016/09).

2. Nos termos do art. 43, § 3o, da Lei n. 8.666/93, aplicado subsidiariamente ao pregão por força do art. 9o da Lei n. 10.520/02, faculta-se à Administração, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação de que deveria constar originalmente a proposta.

3. Se a licitante vencedora do pregão eletrônico, do tipo menor preço, apresenta atestado de capacidade técnica na fase de habilitação e, com o fito de verificar a abrangência do conteúdo do documento, a Administração realiza mera diligência, com fulcro no art. 43, § 3o, da Lei n. 8.666/93, enviando e-mails aos signatários do atestado, com posterior exame aprofundado pela Equipe de Planejamento de Contratação, incumbia à impetrante demonstrar a incapacidade da licitante vencedora, mediante apresentação de prova pré-constituída, porquanto descabida a dilação probatória no mandamus. Ademais, a despeito dos argumentos recursais, vislumbra-se que se conferiu efetiva publicidade à reportada diligência com divulgação no site do órgão licitante e no Portal de Compras (Comprasnet), possibilitando, inclusive, a interposição de recurso administrativo pelos interessados.

4. No que concerne à Prova de Conceito, afigura-se que, após a interrupção no fornecimento de energia elétrica, a licitante vencedora alegou que houve perda das configurações para realização da prova. Por conseguinte, a prestadora de serviços de manutenção e instalação da PCDF confirmou que o infortúnio foi ocasionado por técnico eletricista que desligou equivocadamente o disjuntor que alimenta a rede do Instituto de Identificação da PCDF e, ato contínuo, a Comissão de Avaliação reputou que o fato superveniente imprevisível interferiu na operacionalidade do sistema, desconsiderando os fragmentos produzidos após a interrupção da energia elétrica.

5. Assim, não se evidencia direito líquido e certo da impetrante na repetição da aludida fase, porque se verifica que foram desconsiderados 6 (seis) fragmentos de impressões palmares, sendo que os 14 (quatorze) restantes alcançaram o percentual necessário indicado no edital, qual seja, 70% (setenta por cento). Logo, depreende-se que, se considerada a totalidade dos fragmentos, a licitante vencedora lograria êxito de qualquer forma.

6. Recurso conhecido e desprovido.